Tribunal: STJ
Processo: 0020226-32.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 202644 - ES(2024/0020226-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RENATA REZETTI AMBRÓSIO - SP296923
NATHALIA CAROLINE SANTOS SILVA - SP492104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA CÍVEL DE VITÓRIA - SJ/ES
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 8A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
INTERES.
: BRASIL TELECOM S/A
INTERES.
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
INTERES.
: TNL PCS S/A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA E OUTRO(S) - RS047477
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: VIVO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO GRECO E OUTRO(S) - RJ021557
ALVARO ROSARIO VELLOSO DE CARVALHO - RJ163523
HUMBERTO SANTAROSA DE OLIVEIRA - RJ182232
CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS - RJ165778
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÕES
CIVIS
PÚBLICAS.
CONEXÃO
E
CONTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. NÃO
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 235/STJ. TEMA 1075/STF.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54951659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 76a95fb7-5677-4b74-8e7b-210206d7bd31

1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo Federal da 8a Vara
de Porto Alegre -
para julgamento de ação civil pública, dada a aplicação da
SJ/RS
que dispõe que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um
Súmula 235/STJ,
deles já foi julgado".
2. A ação civil pública foi ajuizada na Justiça Federal de Porto
com o objetivo de
Alegre/RS
impedir práticas comerciais abusivas por operadoras de telefonia. O juízo gaúcho constatou
com outra ação civil pública anterior, que tramitava no Juízo Federal
litispendência/continência
do Espírito Santo, e determinou a reunião dos processos. Contudo, o Juízo suscitante entendeu
que a reunião dos feitos não seria possível, pois na ação anterior já havia sido proferida sentença.
3. A agravante sustenta que a decisão agravada não enfrentou a alegação de que a
não se aplica a ações coletivas de âmbito nacional ou regional, e que a data da
Súmula 235/STJ
decisão do juízo gaúcho que determinou o julgamento conjunto das ações deveria ser
considerada como marco temporal para a análise da conexão/continência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
que dispõe que "a conexão
Súmula 235/STJ,
não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", é aplicável a ações civis
públicas de âmbito nacional ou regional, e qual o marco temporal deve ser considerado para a
análise da
entre as ações.
conexão/continência
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações civis públicas de âmbito nacional ou
regional, a regra da reunião dos processos para julgamento conjunto não se submete à lógica da
Súmula 235/STJ.
6. O
II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em casos de danos de
art. 93,
âmbito nacional ou regional, a competência é do foro da capital do estado ou do Distrito Federal,
aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.
7. A propositura da ação civil pública previne a jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, conforme o
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei no 7.347/85.
8. A competência para julgamento de ações civis públicas de âmbito nacional ou regional deve
ser fixada no juízo que primeiro conheceu de uma delas, conforme a tese fixada pelo STF no
Tema 1075.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54951659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 76a95fb7-5677-4b74-8e7b-210206d7bd31

9. Resultado do Julgamento: Agravo provido para declarar competente o Juízo Federal da 5a
Vara Cível de Vitória - SJ/ES.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 76a95fb7-5677-4b74-8e7b-210206d7bd31

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 202644 - ES(2024/0020226-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RENATA REZETTI AMBRÓSIO - SP296923
NATHALIA CAROLINE SANTOS SILVA - SP492104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA CÍVEL DE VITÓRIA - SJ/ES
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 8A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
INTERES.
: BRASIL TELECOM S/A
INTERES.
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
INTERES.
: TNL PCS S/A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA E OUTRO(S) - RS047477
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: VIVO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO GRECO E OUTRO(S) - RJ021557
ALVARO ROSARIO VELLOSO DE CARVALHO - RJ163523
HUMBERTO SANTAROSA DE OLIVEIRA - RJ182232
CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS - RJ165778
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÕES
CIVIS
PÚBLICAS.
CONEXÃO
E
CONTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. NÃO
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 235/STJ. TEMA 1075/STF.
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou competente o Juízo Federal da 8a Vara
de Porto Alegre -
para julgamento de ação civil pública, dada a aplicação da
SJ/RS
que dispõe que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um
Súmula 235/STJ,
deles já foi julgado".
2. A ação civil pública foi ajuizada na Justiça Federal de Porto
com o objetivo de
Alegre/RS
impedir práticas comerciais abusivas por operadoras de telefonia. O juízo gaúcho constatou
com outra ação civil pública anterior, que tramitava no Juízo Federal
litispendência/continência
do Espírito Santo, e determinou a reunião dos processos. Contudo, o Juízo suscitante entendeu
que a reunião dos feitos não seria possível, pois na ação anterior já havia sido proferida sentença.
3. A agravante sustenta que a decisão agravada não enfrentou a alegação de que a
não se aplica a ações coletivas de âmbito nacional ou regional, e que a data da
Súmula 235/STJ
decisão do juízo gaúcho que determinou o julgamento conjunto das ações deveria ser
considerada como marco temporal para a análise da conexão/continência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
que dispõe que "a conexão
Súmula 235/STJ,
não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", é aplicável a ações civis
públicas de âmbito nacional ou regional, e qual o marco temporal deve ser considerado para a
análise da
entre as ações.
conexão/continência
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações civis públicas de âmbito nacional ou
regional, a regra da reunião dos processos para julgamento conjunto não se submete à lógica da
Súmula 235/STJ.
6. O
II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em casos de danos de
art. 93,
âmbito nacional ou regional, a competência é do foro da capital do estado ou do Distrito Federal,
aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.
7. A propositura da ação civil pública previne a jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, conforme o
o, parágrafo único, da
art. 2
Lei no 7.347/85.
8. A competência para julgamento de ações civis públicas de âmbito nacional ou regional deve
ser fixada no juízo que primeiro conheceu de uma delas, conforme a tese fixada pelo STF no
Tema 1075.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

9. Resultado do Julgamento: Agravo provido para declarar competente o Juízo Federal da 5a
Vara Cível de Vitória - SJ/ES.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno formulado por TIM CELULAR S.A contra a decisão,
da lavra do Ministro Herman Benjamin, então Relator, que conheceu do conflito e declarou
competente o juízo federal, nestes termos (fl. 1151):

Na hipótese dos autos, conquanto se verifique a identidade de pedido e de
causas de pedir do presente feito para com a ACP 5001357-
27.2024.4.02.5001, que tramita no Juízo da 5a Vara Cível Federal de Vitória –
nota-se que aquela Ação já foi sentenciada, razão pela qual incide,
SJ/ES,
in
, o disposto na
"A conexão não determina a reunião dos
casu
Súmula 235/STJ:
processos, se um deles já foi julgado."
Ante o exposto, conheço do Conflito e declaro competente o Juízo Federal da
8a Vara de Porto Alegre - SJ/RS.

Os aclaratórios foram assim rejeitados (fl. 1213):

Na hipótese dos autos, nota-se que a efetiva distribuição do processo ao Juízo
suscitante ocorreu apenas em 18.1.2024, ou seja, posteriormente à data da
prolação da sentença, ocorrida em 15.12.2024. Dessa forma, não há que falar
em afastamento da
que estabelece: "A conexão não
Súmula 235/STJ,
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

Sustenta a agravante que "as regras de reunião para julgamento conjunto dos
processos individuais não se aplicam às ações coletivas". Aduz que esse mesmo entendimento
foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.075, "que declarou a
inconstitucionalidade da redação dada pela
ao
da
Lei 9.494/1997
art. 16
Lei 7.347/1985,
estabelecendo a tese de que, ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou
regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento
de todas as demandas conexas".
Ressalta que, antes mesmo de ter sido suscitado o presente conflito, " os autos da
Ação Civil Pública no
já tinham sido remetidos para o Juízo
5025325-16.2019.4.04.7100/RS
Federal do Espírito Santo". A remessa via malote digital foi efetivada em 13.12.2023 e, devido a
problemas técnicos, a distribuição ocorreu em somente em 18.01.2024, após a sentença de
improcedência da anterior ação civil pública, em 15.12.2023.
Destaca que é "absoluta a competência territorial do Juízo da 5a Vara Federal
Cível de
para análise da matéria em ações civis coletivas, o que impossibilita que
Vitória/ES,
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

qualquer outro Juízo processe e julgue a ação distribuída perante o Juízo Federal de Porto
sendo inaplicável ao caso a Súmula no 235 deste Superior Tribunal de Justiça".
Alegre/RS,
Requer a reconsideração ou o provimento do agravo, com a consequente fixação
da competência da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória/ES.
Sem contrarrazões (fls. 1310-1311).
É o relatório.
VOTO
Assiste razão à agravante.
A questão diz com saber se, em se tratando de ações civis públicas que envolvam
relações de consumo e abrangência nacional, aplica-se a Súmula 235/STJ.
Na hipótese, foi ajuizada ação civil pública na Justiça Federal de Porto Alegre/RS
objetivando impedir práticas comerciais abusivas por operadoras de telefonia. O juízo daquele
estado, constatando a
com outra ação civil pública anterior que
litispendência/continência
tramitava no juízo federal do Espírito Santo, determinou a reunião dos processos. O juízo
suscitante, contudo, entendeu de forma contrária à reunião dos feito, haja vista que na anterior já
havia sido proferida sentença recentemente.
Independentemente da discussão relativa à data a ser considerada - se basta a
remessa do feito ao juízo capixaba ter sido anterior à sentença ou se a efetiva distribuição
precisaria preceder o julgamento de mérito, entendo que as duas ações civis públicas devem ser
decididas pelo mesmo juízo.
Não se desconhece o teor da
e a norma consolidada do
§
Súmula 235/STJ
art. 55,
1o, do Novo Código de Processo Civil, no sentido de que "a conexão não determina a reunião
dos processos se um deles já foi julgado".
Contudo, em se tratando de ações civis públicas ajuizadas com a finalidade de
discutir a prestação de serviço de telefonia para a defesa de consumidores, com impacto
nacional, esta Corte já decidiu que se aplica o disposto no
II, do Código de Defesa do
art. 93,
Consumidor,
:
in verbis

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a
causa a justiça local:
(...)
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de
âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo
Civil aos casos de competência concorrente.

Confiram-se, nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

SERVIÇO
DE

SÚMULA
282/STF.
TELEFONIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA CAPITAL PARA O
JULGAMENTO DA DEMANDA.
o DA
ART. 2
LEI 7.347/1985.
POTENCIAL
LESÃO
A
DIREITO
SUPRA-INDIVIDUAL
DE
CONSUMIDORES DE ÂMBITO REGIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 93
DO CDC.
1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
2. Trata a hipótese de Ação Civil Pública ajuizada com a finalidade de discutir
a prestação de serviço de telefonia para a defesa de consumidores de todo o
Estado do Rio Grande do Sul.
3. O
o da
estabelece que a competência para o julgamento
art. 2
Lei 7.347/1985
das ações coletivas para tutela de interesses supra-individuais seja definida
pelo critério do lugar do dano ou do risco.
4. O CDC traz vários critérios de definição do foro competente, segundo a
extensão do prejuízo. Será competente o foro do lugar onde ocorreu ? ou possa
ocorrer ? o dano, se este for apenas de âmbito local (art. 93, I). Na hipótese de
o prejuízo tomar dimensões maiores - dano regional ou dano nacional-,
serão competentes, respectivamente, os foros da capital do Estado ou do
Distrito Federal (art. 93, II).
5. Ainda que localizado no capítulo do CDC relativo à tutela dos
interesses individuais homogêneos, o
como regra de determinação
art. 93,
de competência, aplica-se de modo amplo a todas as ações coletivas para
defesa de direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, tanto no
campo das relações de consumo, como no vasto e multifacetário universo
dos direitos e interesses de natureza supraindividual.
6. Como, in casu, a potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre em
âmbito regional, à presente demanda deve ser aplicado o inciso II do
do
art. 93
CDC, mantido o aresto recorrido que determinou a competência da Vara da
Capital ? Porto Alegre ? para o julgamento da demanda. Precedente do STJ.
7. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 448.470/RS,
julgado em
DJe de
)
28/10/2008,
15/12/2009.

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDAS
COLETIVAS PROMOVIDAS CONTRA A ANATEL E EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO.
PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
1. Ações coletivas principais e cautelares e ação popular, cujo escopo último é
de ação transindividual nas quais se discutem cláusulas contratuais e a
possibilidade de prorrogação do contrato de concessão, todas emergentes do
contrato-base, consoante as regras da Anatel, aplicáveis a todos os
concessionários.
2. Decisões conflitantes exaradas com grave violação à uniformidade das
decisões, bem como aos princípios constitucionais da isonomia e da segurança
jurídica.
3. A potencialidade de decisões finais contraditórias, posto conexas as
ações, viabilizando a repetição incalculável de ações com regramentos
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

díspares para as mesmas situações jurídicas, recomendam a reunião das
ações.
4. As decisões conflitantes proferidas são fatores suficientes a determinar a
reunião das ações, porquanto os juízes, quando proferem decisões
inconciliáveis, firmam as suas competências, fazendo exsurgir a conexão e a
necessidade de reunião num só juízo, caracterizando o conflito de competência
do artigo 115, III, do CPC.
(precedentes)
5. O dano tem natureza nacional, por isso que incide na hipótese o artigo
93, II, do Código de Defesa do Consumidor (CC
Rel. Ministro
39.590/RJ,
Castro Meira, DJ 15.09.2003).
6. O ideal jurisdicional é a função preventiva do Judiciário em evitar a
multiplicação das ações conducentes a resultados inconciliáveis, o que
ocorre in casu, em que se verifica que em cada ação há infirmação das
regras básicas da Anatel, aplicáveis a todas as concessionárias, por isso
que imperioso que em unum et idem judex dê-se uma única solução para
todas, tanto mais que o que caracteriza a conexão é a comunhão do objeto
mediato do pedido, no caso sub judice, o modelo contratual de concessão
em si, por isso que as ações revelam os seguintes pedidos a saber:
I - Ação Civil Pública n.o 2005.34.00.035391-1, distribuída em 01.12.2005 -
10h09min à 2.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal: o Autor
requer a concessão de liminar para que a Anatel suprima do contrato de
concessão a possibilidade de cobrança pelas concessionárias da assinatura
mensal básica para linhas residenciais e não-residenciais. No mérito, a
declaração de nulidade e ilegalidade de ato da Anatel que incluiu a assinatura
básica mensal no contrato de concessão a ser prorrogado, bem como ser a
Anatel compelida a manter a prorrogação dos contratos, sem a inclusão da
cobrança da assinatura básica mensal;
II - Mandado de Segurança n.o 2005.34.00.035423-1, distribuído em
01.12.2005 - 13h26min à 6.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal: o Impetrante requer a concessão de liminar para impedir a assinatura
da prorrogação dos 70 contratos de concessão que passarão a vigorar a partir
de 01.01.2006 ou, alternativamente, para (i) suspender a decisão que adiou a
data para cumprimento pelas concessionárias da obrigação de proceder à
medição por minuto e discriminar as chamadas locais nos termos do artigo 7.o,
X, do Decreto
; e (ii) expurgar da cláusula 12 os 6% facultados às
4733/03
concessionárias sobre o reajuste da assinatura básica, autorizando-se apenas a
aplicação do índice de correção monetária;
III - Ação Civil Pública n.o 2005.34.00.035702-8, distribuída em 02.12.2005 -
17h43min à 8.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal: o Autor
requer liminarmente seja determinada à Anatel que (i) se abstenha de
prorrogar os contratos de telefonia fixa e de longa distância; (ii) a realização
de nova licitação dos contratos de telefonia fixa e de longa distância. No
mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada para determinar a realização
de nova licitação nos contratos de exploração de telefonia fixa e de longa
distância dos procedimentos de habilitação dos 70 contratos de concessão do
STFC;
IV - Ação Popular n.o 2005.34.00.036751-9, distribuída em 13.12.2005 -
17h10min à 9.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal: pede-se a
concessão de liminar para (i) suspender a decisão que adiou a data para
cumprimento pelas concessionárias da obrigação de proceder à medição por
minuto e discriminar as chamadas locais nos termos do artigo 7.o, X, do
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

Decreto
; e (ii) expurgar da cláusula 12 do contrato de concessão os
4733/03
5% facultados às concessionárias sobre o reajuste da assinatura básica,
autorizando-se apenas a aplicação do índice de correção monetária;
V - Ação Civil Pública n.o 2005.34.00.036864-4, distribuída em 14.12.2005 -
13h26min à 17.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal: pede-se
a concessão de antecipação de tutela para (i) suspender a assinatura dos novos
contratos de concessão, devendo a Anatel anular os contratos aprovados em
24.11.2005, e (ii) intervenção administrativa nas Concessionárias pela prática
de infrações graves, inobservância das metas de universalização e infração da
ordem econômica;
VI - Ação Cautelar n.o 2005.61.00.027671-5, distribuída em 01.12.2005 -
12h11min à 20.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo: o
Autor requer a concessão de liminar para determinar que a Anatel exclua dos
contratos de concessão (i) a cláusula 11.6, § 4.o, a expressão "mediante
solicitação do assinante"; (ii) da cláusula 11.6, a totalidade do § 5.o, e (iii) da
cláusula 12.1, o multiplicador (fator exclusão), de 10,5 da fórmula nela
prescrita. Caso assim não entenda, requer a suspensão das referidas
disposições contratuais até o julgamento final da Ação Civil Pública principal
à cautelar;
VII - Ação Civil Pública n.o 2005.61.00.027637-5, distribuída em 30.11.2005 -
17h08min à 6.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo: os
Autores requerem a concessão de tutela antecipada para que (i) da cláusula 12
dos novos contratos de concessão sejam expurgados os 6% facultados às
concessionárias a serem aplicados sobre o reajuste da assinatura básica ,
autorizando-se apenas a aplicação de índice de correção monetária; (ii) seja
determinado que a partir de 01.01.2006 as concessionárias passem a
discriminar as chamadas locais para os consumidores que solicitarem, sob
pena de não poderem cobrar os pulsos adicionais. No mérito, requereram (i)
seja confirmada a tutela antecipada; e (ii) seja declarada a nulidade parcial da
cláusula 12 do modelo de contrato de concessão constantes da Resolução
determinando o expurgo de 6% facultado às concessionárias a
341/2003,
serem aplicados sobre o reajuste da assinatura básica, autorizando-se apenas a
aplicação do índice de correção monetária;
VIII - Ação Civil Pública n.o 2005.72.15.000953-0, distribuída em 15.12.2005
- 18h47min à Vara Federal de Brusque, da Seção Judiciária do Estado de
Santa Catarina: pedido de inclusão nos novos contratos de concessão da
obrigatoriedade de se discriminarem as chamadas locais se assim solicitadas,
restando concedida a medida liminar pleiteada;
IX - Ação Civil Pública n.o 2005.51.01.025516-0, distribuída em 02.12.2005 -
17h02min à 10.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro: o Autor requer a concessão de liminar para que a Anatel se abstenha
de prorrogar os contratos de concessão com as empresas que exploram o
sistema telefônico nacional, em razão do não-cumprimento das metas de
universalização e lesões causadas aos usuários dos serviços, pleiteando, o
mérito, seja impedida a prorrogação dos contratos de concessão;
X - Ação Civil Pública n.o 2005.51.01.027352-5, distribuída em 19.12.2005 -
16h30min à 10.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro: o Autor requer seja deferido liminarmente (i) que a Anatel determine
às concessionárias do STFC que passem a efetuar a cobrança pelo serviço
efetivamente prestado, pelo tempo efetivamente usado no serviço prestado; (ii)
declare a ilegalidade da utilização do pulso como meio de cobrança do STFC;
(iii) que as concessionárias cumpram o disposto na cláusula 10.6 dos contratos
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

de concessão de 1998, impedindo-se a prorrogação dos contratos de concessão
na forma estabelecida pela Anatel;
XI - Ação Civil Pública n.o 2006.51.01.000124-4, distribuída em 09.01.2006 -
16h16min à 10.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro: o Autor requer liminarmente (i) seja o CADE instado a iniciar o
procedimento tendente a extinguir os monopólios privados do STFC, sob pena
de multa de 20 milhões de reais por mês; (ii) inicie a Anatel procedimento
adequado à decretação de caducidade dos contratos de concessão, sob pena de
multa de 20 milhões de reais por mês, impedindo-se a prorrogação dos atuais
contratos;
XII - Ação Civil Pública n.o 2006.51.01.001244-8, distribuída em 23.01.2006 -
16h16min à 10.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro: o Autor requer liminarmente (i) que a Anatel reveja as tarifas
autorizadas nos contratos de prorrogação, procedendo-se à divisão da tarifa
cobrada por pulso por 4 (quatro), sob pena de multa de 10 milhões de reais a
partir do 5.o dia em que for cientificada a ordem judicial; (ii) seja declarado
abusivo e ilegal o novo sistema de cobrança por pulso, impedindo-se a
prorrogação dos atuais contratos; e
XIII - Ação Civil Pública n.o 2005.51.01.024929-8, distribuída em 25.11.2005
- 17h12min à 12.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro: o Autor requer a concessão de medida liminar de forma que (i) a
cobrança de serviços prestados pelas concessionárias não seja feita de forma
genérica por toda a população; (ii) seja obedecido o disposto na cláusula 10.6
dos contratos-padrão de 1998, impedindo-se a prorrogação dos contratos de
concessão na forma estabelecida pela Anatel.
7. A Corte Especial, percorrendo o mesmo raciocínio diante de ações
individuais e coletivas que se voltavam contra a prorrogação dos
contratos de concessão com a Anatel, decidiu em suspensão de segurança
confirmada pelo AgRg na SLS 250-MS, que antevendo a conexão e a
possibilidade de decisões contraditórias deve haver a reunião das ações no
foro do Distrito Federal se o suposto dano é nacional.
8. A continência é uma espécie de conexão por que a infirmação do
contrato no seu todo ou de algumas cláusulas implica assentar que a
pretensão se volta contra a prorrogação total ou parcial do vínculo.
9. Por fim, a decisão que altera contratos de concessão com a Anatel apenas
em relação a algumas operadoras, restando incólume o vínculo em relação às
demais, viola o princípio constitucional da isonomia, além de propiciar
decisões contraditórias e repetição avassaladora de ações.
10. O conflito de competência, em regra, não ostenta caráter prospectivo para
incluir no Juízo conexo eventuais ações futuras.
11. Ressalva do ponto de vista do Relator porquanto à luz do entendimento a
contrario sensu, as ações instauradas após o conflito e ainda não julgadas
devem ser submetidas ao unum et idem judex, cumprindo as finalidades do
instituto que é a de evitar, a qualquer tempo, decisões contraditórias. Deveras,
na Reclamação 2.259-PA, no voto-vista proferido pelo E. Ministro João
Otávio de Noronha, assentou-se que nas ações com escopos
transindividuais, o Juízo deve ser sempre universal.
12. Inviabilidade do atendimento da pretensão da suscitante relativamente às
eventuais ações conexas a serem propostas, já que referido pleito não se
subsume ao disposto no
do CPC, razão pela qual nesta parte vencido o
art. 115
E. Relator, que admite a prevenção do juízo para as ações futuras até que o
juízo prevento mantenha a sua competência.
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

13. Conflito de competência conhecido para firmar a competência do Juízo
Federal prevento pela propositura da segunda ação, o Juízo da 6.a Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a extinção sem
resolução do mérito da primeira ação (Súmula 235 do STJ), na forma do
disposto nos artigos 109, I, da
c.c. artigo 93, II, do CDC c.c. artigo 2.
CF/1988
o, § único da
excluídas as ações conexas que venham a ser
Lei 7.347/85,
propostas. (precedentes: CC 39.063-PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 29.03.2004;
AgRg no CC 58.229-RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ
05.06.2006; EDcl no CC 403-BA, Rel. Min. ANTÔNIO TORREÃO BRAZ,
DJ 13.12.1993; CC 41.444-AM, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 16.02.2004; CC
39.590-RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 15.09.2003.
(CC n.
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
57.558/DF,
DJe de
)
12/9/2007,
3/3/2008.

Em julgamento semelhante relativo a serviços de energia elétrica, esta Corte
assim decidiu:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDAS COLETIVAS
PROMOVIDAS CONTRA A ANEEL. DISCUSSÃO ACERCA DA
METODOLOGIA DE REAJUSTE TARIFÁRIO. LEI No 7347/85.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que
"havendo causa de modificação da competência relativa decorrente de
conexão, mediante requerimento de qualquer das partes, esta Corte Superior
tem admitido a suscitação de conflito para a reunião das ações propostas em
separado, a fim de que sejam decididas conjuntamente (simultaneus
processus) e não sejam proferidas decisões divergentes, em observância aos
princípios da economia processual e da segurança jurídica".
2. No presente caso, trata-se de conflito positivo de competência proposto pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em face do Juízo da 3a Vara
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e outros, em demandas de índole
coletiva, cujo objeto é a discussão da metodologia de reajuste tarifário
aplicado pela ANEEL desde 2002 às concessionárias de distribuição de
energia elétrica. Nessa linha, verificando-se que nas ações há as mesmas
alegações (ilegalidade do reajuste tarifário aplicado pela ANEEL desde 2002),
aplicáveis a todas as concessionárias, é imperioso que se dê uma única solução
para todas.
3. Conforme dispõe o
do CPC, reputam-se conexas duas ou mais
art. 103
ações, quando lhes for comum o objeto e a causa de pedir, como no presente
caso. A conexão (relação se semelhanças entre as demandas), com o intuito de
modificação de competência, objetiva promover a economia processual e a
evitar decisões contraditórias.
4. O parágrafo único do
o da
(Lei de Ação Civil
art. 2
Lei no 7347/85
Pública) prevê uma hipótese de conexão em ações coletivas: "A
propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o
.
mesmo objeto"
5. Havendo na Lei de Ação Civil Pública norma específica acerca da
conexão, competência e prevenção, é ela que deve ser aplicada para a
ação civil pública. Logo, o citado parágrafo substitui as regras que no
CPC definem a prevenção (artigos 106 e 219).
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

6. A competência na ação civil pública é absoluta (art. 2o da
. A conexão, em regra, só pode modificar competência
Lei no 7347/85)
relativa. O parágrafo único do referido dispositivo criou uma conexão
que permite alterar a competência absoluta, ensejando a reunião dos
processos para o julgamento simultâneo. Porém, tal parágrafo se mostra
incompatível com o
da
art. 16
Lei no 7347/85.
7. No presente caso, há ações civis públicas conexas correndo em
comarcas situadas em estados diversos, surgindo um problema: como
compatibilizar o
o, parágrafo único, e o
da
art. 2
art. 16
Lei no 7347/85,
que restringe a eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva,
impondo uma limitação territorial a essa eficácia restrita à jurisdição do
órgão prolator da decisão? Nessa situação, concluímos que a regra do
artigo 16 aplica-se apenas aos casos de ações conexas envolvendo dano de
âmbito regional.
8. Quando as ações civis públicas conexas estiverem em trâmite em
comarcas situadas em estados diversos, busca-se a solução do Código de
Defesa do Consumidor, conforme estabelecido no
da Lei de Ação
art. 21
Civil Pública.
9. Não pode haver dúvidas de que a questão tratada no presente conflito
O reajuste tarifário aplicado pela ANEEL desde
tem abrangência nacional.
2002 às concessionárias de distribuição de energia elétrica é único para todo o
país. Qualquer decisão proferida nos autos de uma das demandas ora
reunidas afetará, indistintamente, a todos os consumidores dos serviços
de energia, em todo o país, dada a abrangência nacional destes contratos.
10. Reconhecida a abrangência nacional do conflito, cumpre definir o
juízo competente, destacando-se que, ante o interesse da ANEEL no pólo
passivo de todas as demandas, a competência é, indubitavelmente, da
Justiça Federal (art. 109, I, da Constituição Federal).
11. Em razão do disposto no artigo 93, II, do Código de Defesa do
Consumidor, sendo o suposto dano nacional, a competência será
concorrente da capital do Estado ou do Distrito Federal, a critério do
autor, tendo em vista sua comodidade na defesa dos interesses
transidividuais lesados e o mais eficaz acesso à Justiça, uma vez que "não
há exclusividade do foro do Distrito Federal para o julgamento de ação
civil pública de âmbito nacional. Isto porque o referido artigo ao se
referir à Capital do Estado e ao Distrito Federal invoca competências
territoriais concorrentes, devendo ser analisada a questão estando a
Capital do Estado e o Distrito Federal em planos iguais, sem conotação
específica para o Distrito Federal" (CC
Rel. Ministro
17533/DF,
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
DJ
p. 120).
13/09/2000,
30/10/2000,
12. No presente caso, como já visto, o dano atinge todo país, tendo sido
apresentadas várias ações idênticas em foros concorrentes (Capitais de
Estados e Distrito Federal). Dessa forma, a prevenção deverá determinar
a competência.
12. Pela leitura do
o, parágrafo único, da
deve ser
art. 2
Lei no 7347/85
fixado como foro competente para processar e julgar todas as ações o
juízo a quem foi distribuída a primeira ação (CC
Rel. Ministro
22693/DF,
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJ
09/12/1998,
Assim, como a primeira ação coletiva foi proposta pela
.
19/04/1999)
Associação de Defesa de Interesses Coletivos - ADIC, em 20.10.2009, perante
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, esta é a competente
para o julgamento das demais causas.
13. Salienta-se que, conforme informações de fls. 3174, a Ação Civil Pública
n.o 2009.38.00.027553 - 0, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção
Judiciária de Minas Gerais, foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos
termos do
do CPC, com recurso pendente de julgamento
art. 267, inciso VI,
no TRF da 1a Região.
14. Conforme enunciado Sumular
"A conexão não determina a
235/STJ
reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Porém, se o conflito
decorre de regra de competência absoluta (art. 93, inciso II, do CDC),
como no presente caso, não há restrição a seu conhecimento após
prolatada a sentença, desde que não haja trânsito em julgado.
15. Conflito conhecido para declarar a competência da 3a Vara Federal da
Seção Judiciária de Minas Gerais .
(CC n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
126.601/MG,
Seção, julgado em
DJe de
)
27/11/2013,
5/12/2013.

Dispõe o
o da
norma específica das ações civis públicas
art. 2
Lei 7.347/85,
:

Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde
ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a
causa.
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo
para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma
causa de pedir ou o mesmo objeto.

Já o
da aludida norma, na redação dada pela
assim dispõe:
art. 16
Lei 9.494/97,

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada
, nos limites da
erga omnes
competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de
nova prova.

E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1075, fixou a seguinte
tese:
I - É inconstitucional a redação do
da
alterada pela
art. 16
Lei 7.347/1985,
sendo repristinada sua redação original.
Lei 9.494/1997,
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais,
a competência deve observar o
II, da
(Código de
art. 93,
Lei 8.078/1990
Defesa do Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou
regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a
prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o
julgamento de todas as demandas conexas.

, o juízo suscitante conheceu e decidiu o mérito da ação civil pública
In casu
anterior, razão pela qual é competente para o julgamento da ação posterior. Limitando-se o
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

conflito às partes suscitante e suscitada e ao objeto do presente processo, não é possível avaliar a
alegação constante da decisão de fl. 1005 de que o feito mais antigo que versa sobre os mesmos
fatos seria o do Estado de Sergipe.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e declaro competente o JUÍZO
FEDERAL DA 5a VARA CÍVEL DE VITÓRIA -
o suscitante.
SJ/ES,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54153442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:27:04
Código de Controle do Documento: 718f58e0-cc67-4299-bde0-88505b094203

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 202.644 / ES
Número Registro: 2024/002022-64
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013572720244025001 50253251620194047100
Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA CÍVEL DE VITÓRIA - SJ/ES
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 8A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: CLARO S.A
ADVOGADOS : LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
INTERES.
: BRASIL TELECOM S/A
INTERES.
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
INTERES.
: TNL PCS S/A
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA E OUTRO(S) - RS047477
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: VIVO S/A
ADVOGADOS : LEONARDO GRECO E OUTRO(S) - RJ021557
ALVARO ROSARIO VELLOSO DE CARVALHO - RJ163523
HUMBERTO SANTAROSA DE OLIVEIRA - RJ182232
Documento eletrônico VDA54948668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:11:08
Código de Controle do Documento: 0e9be913-79f7-46f3-9473-26a959437ff4

CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS - RJ165778
INTERES.
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RENATA REZETTI AMBRÓSIO - SP296923
NATHALIA CAROLINE SANTOS SILVA - SP492104
ASSUNTO
: TELEFONIACONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIADIREITO DO CONSUMIDOR -
TELEFONIACONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TIM CELULAR S.A
ADVOGADOS : CRISTIANO CARLOS KOZAN - SP183335
RENATA REZETTI AMBRÓSIO - SP296923
NATHALIA CAROLINE SANTOS SILVA - SP492104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 5A VARA CÍVEL DE VITÓRIA - SJ/ES
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 8A VARA DE PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: CLARO S.A
ADVOGADOS : LUIZ VIRGÍLIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - SP104160
LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - SP315358
INTERES.
: BRASIL TELECOM S/A
INTERES.
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
INTERES.
: TNL PCS S/A
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA E OUTRO(S) - RS047477
JULIANO SOUTO MOREIRA MADALENA - RS097902
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: VIVO S/A
ADVOGADOS : LEONARDO GRECO E OUTRO(S) - RJ021557
ALVARO ROSARIO VELLOSO DE CARVALHO - RJ163523
HUMBERTO SANTAROSA DE OLIVEIRA - RJ182232
CARLOS HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS - RJ165778
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026 a 11/03
/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno, e declarar competente o JUÍZO
FEDERAL DA 5a VARA CÍVEL DE VITÓRIA - SJ/ES, o suscitante, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54948668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:11:08
Código de Controle do Documento: 0e9be913-79f7-46f3-9473-26a959437ff4

Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54948668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:11:08
Código de Controle do Documento: 0e9be913-79f7-46f3-9473-26a959437ff4